Tribunal: STF
Processo: ARE 1375460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 12.772/2012. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CADA NÍVEL E A APROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. REQUISITOS CUMULATIVOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.



    1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação em que se objetiva reformar a sentença que julgou procedente os pedidos para “determinar à ré que reforme as decisões administrativas tomadas acerca da progressão funcional do autor, deferindo-lhe desde março de 2012 a progressão de associado nível II para associado nível III e desde março de 2014 a progressão de associado nível III para o associado nível IV, mantendo-se estas datas como reinício das progressões subsequentes, desde que preenchidos todos os demais requisitos legais para tanto, bem como seja condenada ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondente.”.



    2. A carreira de Magistério Superior está regulamentada na Lei nº 12.772/2012. Por outro lado, a UFES no exercício de seu Poder Regulamentar e em atenção as diretrizes do Ministério da Educação (Portaria nº 554/2013), expediu a Resolução nº 48/2014.



    3. Ao contrário do Juízo a quo, não vislumbra-se ilegalidade da mencionada Resolução, eis que não violou a legislação vigente na época, tanto é que apenas em 2016 o legislador disciplinou sobre os efeitos financeiros da progressão através da Lei nº 13.325, de 2016, com a inclusão do art. 13-A na Lei nº 12.772/2012.



    4. De todo modo, a solução da lide encontra-se na Lei nº 12.772/2012, a qual dispõe que são requisitos cumulativos e mínimos para progressão funcional o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada nível e a aprovação em avaliação de desempenho.



    5. No caso, verifica-se que o Autor completou o lapso temporal na classe que se encontrava em 27/03/2012. Todavia, por sua única e exclusiva opção, apenas realizou o requerimento de progressão de Professor Associado nível II para o III na data de 04/05/2015, sendo que a necessária avaliação de desempenho ocorreu em 10/08/2015. Assim, acertada a decisão da UFES em não considerar a progressão a partir de 27/03/2012.



    6. Em relação ao pedido de progressão de Professor Associado III para IV, também realizado no dia 04/05/2015, o Apelado não teria direito ainda que os efeitos da progressão para associado nível III retroagissem para 2012, eis que o efetivo exercício no nível III somente é possível após o professor se encontrar no referido nível, não se pode considerar o exercício de forma fictícia. Não restam dúvidas de que, no período de março de 2012 até março de 2014, o Apelado não exerceu o cargo de professor associado nível III, o que somente poderia ocorrer após a publicação da Portaria nº 1806 em 2015.



    7. Em que pese o Demandante ter apresentado requerimentos autônomos de progressão, os dois foram protocolados no mesmo dia, ficando clara a inadmissível pretensão de progressão funcional cumulativa, passando do nível II direto para o nível IV.



    8. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente